Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação da pena pecuniária deve ser feita em duas fases, sendo que, na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, a pena pecuniária deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal); e, na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, requisitos que foram observados na espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido.